Tribunal: STF
Processo: HC 143045
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. 3. Nulidade da ação penal. 4. Ausência de intimação da defensoria pública para uma das audiências em que inquiridas testemunhas da acusação. 5. Revisão Criminal. 6. Inércia da defesa. Nulidade arguida somente após oito anos. 7. Reconhecimento da preclusão. Precedentes do STF. 8. Agravo a que se nega provimento.